Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-44.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000194-44.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — POLICIAL CIVIL — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Não se verifica, em análise perfunctória, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão prolatada pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Kleber Ferraz Albuês
contra a decisão que, em
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Disciplinar, com pedido liminar de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

A parte impetrante alega que assegura que, após instrução processual e partindo de premissas equivocadas, concluiu o Corregedor Auxiliar da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, que o agravante teria cometido infração de quarto grau, propondo a aplicação da pena de demissão ao mesmo, sendo tal decisão mantida pelo Conselho Superior de Polícia, inicialmente acolhido pelo Governador através do Ato Governamental no 21.581, porém sendo reconsiderado seu pedido através do Ato Governamental no 24.206/2014.

Informa que, esse último ato foi revisto e anulado pelo atual Governador, Pedro Taques, que demitiu o agravante em 09 de novembro de 2015, porém sem que fosse apontado os motivos para assim proceder, em total detrimento ao disposto no artigo 50, da Lei Federal no 9.784/1999.

Portanto, afirma que é nula a decisão que resultou em sua demissão.

Deste modo requer o provimento do recurso para determinar a suspensão do processo administrativo.

O pedido de tutela recursal para suspender a decisão interlocutória foi indeferido pela relatoria (ID 15167).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela improcedência do recurso, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada (ID 27335).

Sem parecer Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020